Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-32.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido e pelo réu/recorrente.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade
3. Alega o autor/recorrido que o Acórdão está em contradição com as provas dos autos, aduzindo que apenas ele não terá direito a terceira parcela concedida por lei, pois essa foi retirada ao julgar improcedentes todos os pedidos.
4. In casu, inexiste a contradição apontada pelo autor/recorrido. O que se constata, na verdade, é o inconformismo com a tese que lhe é contrária. Vale notar, ainda, que a impossibilidade de implementação da terceira parcela do reajuste fundamenta-se na tese definida, em repercussão geral, RE 905.357/RR (TEMA 864), que dispõe que não é cabível o reajuste de salários dos servidores públicos por meio de lei específica, sem a correspondente previsão orçamentária na LOA e LDO.
5. O réu/recorrente aduz que há erro material quanto à proclamação do resultado do julgamento. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, inclusive consta do dispositivo que o recurso foi provido. O erro material está apenas no lançamento do resultado do julgamento, o qual dispõe que o recurso foi improvido.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Considerando o erro material no lançamento do resultado do julgamento, republique-se o Acórdão para constar no resultado do julgamento: Recurso provido.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.